Tribunal: TJMT
Processo: 0003816-39.2016.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003816-39.2016.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 141.075.111-20 (AGRAVANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE RECONHECEU QUE OS ENCARGOS CONTRATADOS NÃO SE REVELAM ABUSIVOS EM SE TRATANDO DA MODALIDADE CONTRATADA - AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA REPRODUÇÃO DA MESMA TESE APRESENTADA NO RECURSO ANTERIOR – DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, tendo o Recorrente apenas reprisado a mesma tese já anteriormente apresentada o desprovimento do Agravo Interno é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 0003816-39-2016

AGRAVANTE: JOSÉ ROFRIGUES DE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
proposto

por

José Rodrigues de Carvalho
em face da decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível integrada pelos Embargos de Declaração,

mantendo os encargos contratados por entender pela ausência de abusividade.

Nas razões recursais o Agravante afirma que firmou contrato de empréstimo consignado para pagamento em 10 parcelas, porém, o Agravado passou a cobrar como se fosse cartão de crédito, tendo em vista ser mais vantajoso para a Instituição Financeira.

Argumenta que o caso trata-se de contrato verbal no qual o Agravado afirmou que o pagamento ocorreria em 10 parcelas de forma que não deve prevalecer o contrato mais gravoso para o Recorrente.

Sustenta que são nulas as cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem e sejam incompatíveis com a boa fé e equidade e mostram-se excessivamente onerosas, sendo que, no caso, a imposição de cláusulas unilaterais demonstra-se abusiva e exagerada tendo em vista que a Instituição Financeira estipula juros remuneratórios do capital emprestado segundo seu livre arbítrio, ademais, o consumidor não teve oportunidade de se manifestar com relação aos juros cobrados.

Argumenta que a taxa cobrada em 4,70% ao mês é excessiva, acrescentando que
o Agravado colacionou as faturas mensais onde a taxa média de mercado por ele cobrada no presente contrato entre 2008/2009 é de 4,70% ao mês (confere Id 178914366, fls. 01/24). De igual forma, as faturas de 2010/2011 a taxa média de mercado foi 4.70% ao mês, conforme documentos juntados por meio Id. 178914367, fls. 01/26. Do mesmo modo, no ano de 2012 a junho de 2013 (Id. 178914368, fls. 01/16) e demais documentos vertidos aos autos.

Verbera que com relação as faturas de 2020 o custo efetivo total ultrapassa 5% ao mês (Id. 178914369, fls. 1/10). De igual forma, as faturas do exercício de 2019 (Id. 178914370, fls. 02/10). O mesmo padrão segue as demais faturas vertidas aos autos (Ids. 17891437
usque
178914378), impondo cláusulas injustas e abusivas ao Recorrente.

Sustenta que quando a taxa de juros remuneratórios estiver acima da média de mercado deve ser readequada, havendo necessidade de sua limitação e restituição dos valores pagos em excesso. Pugnou pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada.

Não há contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo ID 192448193.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023